Tribunal: TJDFT
Processo: 0025432-77.2013.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o trânsito processual e o exame dos embargos infringentes interpostos nestes autos estavam sobrestados em razão do advento de decisão proferida no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0022013-65.2016.8.07.0000[1]. Elucidado o incidente deflagrado, pois ficara prejudicado, haja vista a conclusão do julgamento dos recursos especiais afetados a julgamento sob o procedimento dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça – REsp n. 1.498.484/DF e REsp n. 1.635.428/SC (Tema 970) e REsp n. 1.614.721/DF e REsp n. 1.631.485/DF (Tema 971), o trânsito processual dos embargos opostos fora retomado. Alinhavadas essas considerações e consoante se afere do estampado nas derradeiras petições colacionadas[2], as partes convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas[3]. Ocorre que, conquanto o acordo tenha sido colacionado há mais de um ano, os autos não vieram de imediato conclusos para a análise do entabulado, tendo, inclusive, a parte embargante comprovado somente o pagamento da primeira de duas das parcelas acordadas[4]. Destarte, o caminho processual recomendado pela efetividade processual, ao invés de se homologar o acordado há mais de ano, é a intimação dos litigantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizerem sobre a composição, notadamente se o acordado restara cumprido na forma convencionada de forma a ser homologada a composição. Aos litigantes, portanto, para dizerem sobre o adimplemento do convencionado, observado aludido interstício. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 9353660 [2] - ID 9781133 e ID 10097724 [3] - Acordo ID 9781133 [4] - ID 10097727